Tribunal: TJES
Processo: 0017061-61.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017061-61.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017061-61.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GUILHERME CARDOSO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
5
ª Vara Criminal d
a
S
err
a
, que
a
condenou como incurs
o
nas sanções do
art.
33, c/
c art. 40, III e IV
,
ambos

da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de 0
6
(
seis
) anos,
0
9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias

de reclusão e ao pagamento de 5
83
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, em regime inicial
semi
a
bert
o.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
02
de
a
gost
o de 20
19
,
o
denunciad
o
,
foi flagrado praticando o tráfico de entorpecentes,
de forma livre e consciente, na
companhia de dois
adolescentes
e nas proximidades
de um estabelecimento de ensino, localizado n
a região da Praça do Bairro Serra Dourada II
, na Serra.

Consta
da inicial,
que Policiais Militares que realizavam p
olicia
mento preventivo pelas ruas do Bairro,
foram abordados por um cidadão que
“se dizia "cansado" com a grande incidência de tráfico de drogas na Rua Mimosa, nas imediações da Praça do Bairro e ao lado da Escola "Francisca Peixoto Miguel", e que naquele momento haviam indivíduos comercializando drogas nos locais mencionados, fornecendo, inclusive, as características de tais indivíduos“
.

Narra ainda, a peça pórtica, que os policiais se dirigiram ao local indicado e
visualizaram os denunciados em atitudes suspeita
s
, ocasião em que
foi
efetuada a “abordagem de Guilherme e dos adolescentes G e C R, bem como da pessoa de Noel, oportunidade em que foi constatado que Guilherme possuía em suas mãos a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, e este ao perceber que seria abordado pelos PMs, jogou ao solo mencionado numerário.

Em poder do adolescente G foram localizados e apreendidos 02 (dois) “pinos de cocaína”, e em buscas no local onde Guilherme, G e C R se encontravam, foram localizados mais 21 (vinte e um) “pinos de cocaína”.

Segundo a prova colhida, o adolescente C R era o responsável por pegar as drogas no local escondido e entregá-las ao também adolescente G, sendo este o responsável pela venda direta das drogas, e após receber o dinheiro proveniente da venda, entregava o numerário para o denunciando Guilherme Cardoso, o qual era o responsável por guardar o dinheiro proveniente do tráfico”.

Nas
razões recursais, requer a defesa
a absolvição,
p
or insuficiência probatória
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

restou comprovada pelo
auto de apreensão
(folhas 25 do Inquérito Policial)
,
pelo
auto de constatação de
natureza da
substância entorpecente
(folhas 2
4
do Inquérito Policial)
,
pelo boletim unificado n.º
40031611

(folhas
84 a 88
do Inquérito Policial)

e
pelo
laudo de exame químico
(folhas
10/10-v.
)
, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Q
uanto a autoria,

verifico que a
mesma
restou demonstrada em desfavor
d
a
apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogad
o, tanto
em sede policial
quanto em Juízo,
Guilherme Cardoso
negou a conduta criminosa, alegando q
ue encontrava-se no local da ocorrência com o objetivo de receber o pagamento de um dos menores que havia adquirido um produto alimentício com a sua irmã
.

Noel Silva
d
e Almeida,
também abordado na ocorrência, contou em seu depoimento, prestado na esfera policial, que era usuário de substâncias entorpecentes e na data em que ocorreram os fatos descritos na exordial adquiriu uma embalagem contendo cocaína, com o adolescente que acompanhava o acusado Guilherme Cardoso, o qual se incumbia de receber o pagamento do negócio efetuado.

O
P
olicial Militar
Raphael Mendes De Mattos Mota
, que participou da diligência que

culminou com a prisão d
o
apelante
narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, senão vejamos:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE foram solicitados por uma pessoa anônima e ele passou a falar sobre o tr
á
fico de drogas na praça de serra dourada II; que foi passada as caracter
í
sticas dos indivíduos que estariam fazendo tráfico ali; que foram ao local e visualizaram uma pessoa entregando o material a outro e tinham as caracter
í
sticas passadas polo anônimo; que durante a abordagem lograram
ê
xito em apreender uma quantidade de entorpecente e dinheiro; que um dos indivíduos, vendo que ia ser abordado dispensou uma quantidade em dinheiro e no BU deve falar qual foi; que um dos indiv
í
duos repassava o dinheiro e entorpecente e depois da abordagem que viram o que era;
(...)
que a pessoa que dispensou o dinheiro o fez quando visualizou a guarnição e isso é comum ao pessoal do tráfico dispensar para descaracterizar o tráfico
[...]”.

C
orroboram as declarações transcritas acima o depoimento do
policial militar Sanley Almeida Tavares dos Santos,
que
e
sclarece
que a área em que o réu fo
i
encontrado é de intenso tráfico de drogas
e que

“a conduta do Guilherme foi dispensar o dinheiro e logo em seguida, o réu confirmou qu
e
segurava o dinheiro da venda”.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
as firmes e congruentes declarações prestadas
pelo
s

policiais
,
além d
a negativa isolada
apresentada pel
o
ré
u
,
demonstram a culpabilidade
d
o
apelante
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017061-61.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
C/C

ART.
40, III
E
IV
,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
. 1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
à
apelante,
através da prova material contida nos autos,
especialmente pelas
declarações prestadas
pelo
s
p
oliciais militares
,
além da
versão, completamente isolada nos autos, apresentada pelo recorrente
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Recurso conhecido
e
i
mprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.